Tribunal: TJMT
Processo: 1010815-27.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010815-27.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANTANA BATISTA DA CONCEICAO - CPF: 916.947.011-15 (APELANTE), ADELFO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 452.850.471-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão dos jurados não manifestamente contrária à prova dos autos. Dosimetria da pena adequada. Majorante etária reconhecida pelo conselho de sentença. Vítima idosa. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que

condenou o apelante por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [vítima com idade superior a 60 anos] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando sua submissão a novo julgamento popular ou a redução da pena.

II.
Questão em discussão

Há seis questões: 1) julgamento manifestamente contrário à prova dos autos; 2) afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; 3) ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; 4) desproporcionalidade da pena-base; 5) redução da pena pela confissão espontânea; 6) ausência de comprovação da idade superior a 60 anos da vítima.

III. Razões de decidir

O veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Se a prova técnica atesta que a vítima foi atingida de forma inesperada, com golpe de faca, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
“tem respaldo nas provas dos autos”
.

A premeditação do homicídio e a frieza do apelante na execução do crime [vítima idosa assassinada mediante golpe de “faca peixeira”, em momento de descontração e sem qualquer chance de defesa] constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena basilar.

Considerada a negativação da culpabilidade, não se reconhece desproporcionalidade na elevação da pena em 2 (dois) anos pelo vetorial, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação nesse patamar, ou seja, correspondente a 1/6 (um sexto).

A incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Se a idade da vítima [75 – setenta e cinco anos] está comprovada por laudo de necropsia e boletim de ocorrência, com registro dos seus dados pessoais, a majorante etária (CP,

art. 121, § 4º) deve ser mantida. Mostra-se impertinente
“o decote da
causa
de
aumento
de pena referente à condição de
idoso
se a circunstância etária constou na denúncia e foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, IV, e § 4º; CPP, art. 593, III, "d"; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597270 QO-RG – Relator: Min. Cezar Peluso, j. 05.06.2009. STJ, REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023;

TJMT, AP 0006872-82.2018.8.11.0013 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 03.07.2024, p. 05.07.2024; TJMT, Enunciado Criminal 13 e Enunciado Criminal 49; TJMT, AP 0003069-63.2016.8.11.0045 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05.04.2023, p. 10.04.2023; TJMT, AP 0001139-63.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.09.2024, p. 23.09.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 00503043120198130056 – Relator: Des. Catta Preta, j. 08.04.2021, p. 16.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1010815-27.2023.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

SANTANA BATISTA DA CONCEICAO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SANTANA BATISTA DA CONCEICAO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1010815-27.2023.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [vítima com idade superior a 60 anos] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º,

IV, e § 4º do CP – (fls. 593/599 -

ID 237420833).

O apelante sustenta que: 1)
“a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos”
; 2)
“não restou demonstrada nenhuma dose especial de imprevisão, necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido”
; 3) a pena-base foi elevada sem fundamentação idônea; 4)
“caso seja reconhecida alguma das circunstancias judiciais”
, incidiria a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial; 5)
“a juíza sentenciante reconheceu, na segunda fase, a atenuante da confissão da autoria, contudo, a pena [...] foi reduzida em apenas 02 (dois) anos e sem qualquer fundamentação”
; 6)

não há
“documento pessoal da vítima, demonstrando que de fato e verdadeiramente, possuía mais de 60 (sessenta) anos à época dos fatos”
, a ensejar o afastamento da majorante.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, a redução da pena.

Prequestiona os arts. 5º, LIV, LV e LVII,

e art. 93, IX da CF e art. 59 e 68 do CP (fls. 616/633 -

ID 237420842).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL pugna pelo desprovimento (fls. 637/651 – ID 237420844).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS. 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE COMPROVOU A PRESENÇA DESSA ADJETIVADORA. 3. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. IDADE DA VÍTIMA COMPROVADA NOS AUTOS POR DOCUMENTOS PESSOAIS. A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE INDEPENDE DA PRÉVIA CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DA IDADE DO OFENDIDO. 4. READEQUAÇÃO DA PENA BASE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. VETORIAL ADEQUADAMENTE MOTIVADA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL. 5. REANÁLISE DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. ADEQUADO O AUMENTO APLICADO PELO SENTENCIANTE, DIANTE DE SUA DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DA SANÇÃO PENAL, ATRELADA ÀS PARTICULARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO E SUBJETIVAS DO AGENTE. 6. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA PARA ATENUAR A PENA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – fls. 661/670-ID 248671191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de junho de 2023, por volta das 15h00min, no Bar dos Amigos, localizado no bairro Jardim Itália, em Cuiabá, o denunciado SANTANA BATISTA DA CONCEIÇÃO, agindo com intenção de matar (animus necandi), por motivo torpe, utilizando um recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu um golpe de faca contra Adelfo Gonçalves de Amorim, idoso de 75 (setenta e cinco) anos de idade.

[...] Ante o exposto, o Ministério Público concluí que estão preenchidos os requisitos para formação da opinio delicti e, como consequência, DENÚNCIA: SANTANA BATISTA DA CONCEIÇÃO, já qualificado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (por motivo torpe) e IV (recurso que tornou impossível a defesa da vítima) , c/c § 4º (aumento de pena - idoso), do Código Penal [...].”

(Eulália Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – fls. 108/111 – ID 237420657)

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito
: No dia 15 de junho de 2023, por volta das 15h, no Bar dos Amigos, localizado no Bairro Jardim Itália, nesta capital, a vítima ADELFO GONÇALVES DE AMORIM foi atingida por golpe de faca, sofrendo o ferimento descrito no Laudo de Exame de Necropsia, que foi a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito
: O acusado SANTANA BATISTA DA CONCEIÇÃO efetuou golpe de faca na vitima?

04 SIM

3° Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito
: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, pelo fato da vítima ter supostamente ofendido o acusado, horas antes do crime?

04 NÃO

5° Quesito
: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida enquanto estava de costas para a rua, sem perceber a chegada do acusado, no bar?

04 SIM

6º Quesito
: O crime foi praticado contra pessoa maior de 60 anos?

04 SIM”
(fls. 583/584 – ID 237420830)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ele e a vítima eram conhecidos.

Segundo a sua versão do acusado, na manhã dos fatos a vitima foi na residência dele e proferiu a seguinte frase: “Santana, sua mulher é gostosa”, lhe deu um tapa no rosto e deixou a residência.

Em decorrência, o acusado se armou com duas facas (uma grande escondida nas costas e uma pequena, na cintura) e foi ao encalço da vítima, no “Bar dos Amigos”.

Ao encontrar a vítima de costas para a rua o acusado tocou no ombro dela e disse: “E aí, quem é a gostosa?”, e desferiu uma facada no peito da vítima.

O acusado somente não efetuou mais golpes porque o dono do bar o empurrou, determinando que saísse do local.

Feito isso, o acusado guardou a faca na cintura e saiu andando em direção à Avenida das Torres, na tentativa de se livrar da prisão em flagrante, onde foi preso na posse das duas facas;

Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada, com frieza excessiva, nas dependências de um bar e na presença de várias pessoas, modus operandi que denota a gravidade da conduta, já que extrapola a descrição da figura típica. Em decorrência, deve ser mais severamente apenada:

[...]O acusado não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi o fato da vítima ter supostamente ofendido o acusado, horas antes do delito. Todavia, a respectiva torpeza foi afastada pelo Conselho de Sentença;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, por ter sido a vítima surpreendida enquanto estava de costas para a rua, sem perceber a chegada do acusado, no bar. Contudo, como tais circunstâncias foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderão integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem. Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, no julgamento da Apelação N.U 0001051-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023: “Se a

motivação torpe – reconhecida pelo Corpo de Jurados – foi expressamente empregada para qualificar o homicídio, não pode servir de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar.”

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois o fato de ter dito ao acusado que a mulher dele era gostosa não tem o condão de justificar a conduta extremamente desproporcional do acusado;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, mas que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

[...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma (culpabilidade acentuada): [...]

Malgrado o réu tenha permanecido em silêncio na fase judicial, inclusive hoje em plenário, na fase inquisitiva ele confessou a autoria do delito, fato que certamente contribuiu para embasar a sua condenação.

Deste modo, é merecedor da atenuante da confissão espontânea.

Assim, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 02 (dois) anos, trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão.

De outro lado, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, § 4º, do Código Penal, por ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos.

Consequentemente, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não havendo mais nenhuma circunstância ou causa modificadora deste cálculo, torno a reprimenda definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

O período de prisão provisória do acusado – 11 meses, 04 semanas e 01 dia – não influencia no regime de cumprimento de pena ora fixado (CP, 387, § 2º do CPP). [...]”

(Mônica Catarina Perri Siqueira, juiz de Direito -
fls. 593/599 -

ID 237420833
)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial nº 222.2.21.9067.2023.121061 (fls. 420/450-ID 237420763) e Exame de Necropsia nº 120.1.01.9067.2023.121070-A01 (fls. 452/461-ID 237420764), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alcino José Da Silva Filho, policial militar (fls. 28/29 – ID 237420222), Mickael Marcius Sampaio de Mendonça, policial militar (fls. 31/32 – ID 237420224), Thalia Souza Galvao, testemunha presencial (fls. 34/35 – ID 237420225),

Edson Ramalho, proprietário do “Bar dos Amigos” (fls. 40/41 – ID 237420233), Mariluce Gonçalves de Amorim, filha da vítima (fls. 76/ – ID 237420286), e Adelson Gonçalves de Amorim, filho da vítima (fls. 82/83 – ID 237420290), e Teodozia Batista da Silva, esposa da vítima (fls. 88/86 – ID 237420295), bem como o interrogatório de SANTANA BATISTA DA CONCEIÇÃO, apelante (fls. 44/46– ID 237420236).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Edson Ramalho e do Delegado de Polícia Ricardo Oliveira Franco.

O apelante permaneceu em silêncioa
(Relatório de Mídias/ID

237420841).

Na sessão plenária, foi inquirida
Teodozia Batista da Silva e interrogado o apelante
(Relatório de Mídias/ID

237420841).

Dito isso, vejamos.

Os jurados reconheceram que a apelante matou a vítima com golpe de faca

(2º Quesito),
“enquanto estava de costas para a rua, sem perceber a chegada do acusado, no bar”
(5º Quesito).

Essa conclusão está embasada no depoimento da testemunha presencial Edson Ramalho, na fase judicial, e na confissão do apelante, em plenário, bem como nas narrativas das testemunhas

Alcino José da Silva Filho, Mickael Marcius Sampaio de Mendonça e Thalia Souza Galvão, na fase policial.

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais,2008, p. 398).

O veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 13 do e. TJMT,
in verbis:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está demonstrada
“pelas narrativas do apelante e de testemunhas, que demonstraram que o ofendido foi surpreendido e atingido de maneira inesperada e repentina”,
com bem ponderado pela 11ª Procuradoria de Justiça Criminal.

E mais. Conforme conclusão do perito criminal Prudente Alencar de Arruda Neto, a vítima foi atingida enquanto estava
“em pé e possivelmente de costas para o seu agressor”
e não apresentava lesões de defesa, a revelar que
“fora surpreendida pela ação do agressor”
(Laudo Pericial nº 222.2.21.9067.2023.121061 - fls. 420/450-ID 237420763).

Se a prova técnica atesta que a vítima foi atingida de forma inesperada, com golpe de faca, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
“tem respaldo nas provas dos autos”
(TJMT, AP 0006872-82.2018.8.11.0013 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 3.7.2024, p. 5.7.2024).

Assim sendo, o julgamento popular deve ser preservado.

No tocante à pena-base, a Juíza-Presidente fixou-a em 2 (dois) anos acima do mínimo legal ao valorar negativamente a culpabilidade [apelante que teria premeditado o homicídio e
“se armou com duas facas (uma grande escondida nas costas e uma pequena, na cintura) e foi ao encalço da vítima, no “Bar dos Amigos””
; além de ter matado a vítima
“com frieza excessiva, nas dependências de um bar e na presença de várias pessoas”
].

A premeditação do homicídio e a frieza do apelante na execução do crime [vítima idosa assassinada mediante golpe de “faca peixeira”, em momento de descontração e sem qualquer chance de defesa] constituem

fundamentos idôneos para a majoração da pena basilar.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“A “premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49), sobretudo porque o apelante também agiu com extrema frieza e brutalidade.”
(AP 0001139-63.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.9.2024, p. 23.9.2024)

Considerada a negativação da culpabilidade, não se reconhece desproporcionalidade na elevação da pena em 2 (dois) anos pelo vetorial, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação nesse patamar, ou seja, correspondente a 1/6 (um sexto).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).”

(AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.2.2023, p. 27.2.2023)

Dessa forma, preserva-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes.

A Juíza-presidente reconheceu a confissão espontânea e aplicou a atenuante, reduzindo a pena provisória para 12 (doze) anos diante da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, a ser aplicada por todos os juízes no sistema penal vigente, sobretudo porque a e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024).

Na mesma linha, o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Portanto, conserva-se a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes.

No que tange à majorante etária (CP,

art. 121, § 4º), constata-se que essa causa de aumento [vítima com 75 – setenta e cinco] foi descrita na denúncia e objeto de quesitação específica aos jurados, os quais concluíram que
“o homicídio foi cometido contra pessoa maior de 60 anos”
(6º Quesito).

A idade da vítima [75 – setenta e cinco anos] está comprovada pelo

Laudo de Necropsia nº 120.1.01.9067.2023.121070-A01 e pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.166399, no qual consta o seu nome [Adelfo Gonçalves de Amorim], filiação [Alcedina Gonçalves de Amorim e André Pedroso de Amorim, data de nascimento [17.5.1948], RG [12890677] e CPF [452.850.471.53], ou seja, todos os seus dados pessoais.

Consigne-se que a qualificação da vítima no
“boletim de ocorrência e no laudo de necropsia é suficiente para comprovação de sua idade e aplicação da causa de aumento de pena”
(TJMG, Apelação Criminal nº 00503043120198130056 - Relator: Des. Catta Preta, j. 8.4.2021, p. 16.4.2021).

Não bastasse, mostra-se impertinente
“o decote da
causa
de
aumento
de pena referente à condição de
idoso
se a circunstância etária constou na denúncia e foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença”
(TJMT, AP 0003069-63.2016.8.11.0045 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal, j. 5.4.2023, p. 10.4.2023).

Logo, a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão deve ser mantida.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido, mas DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025